Tribunal: TJBA
Processo: 8049911-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049911-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TILKIAN, PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TILKIAN, PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ANUALIDADE AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NAS ADIs 7066, 7070 E 7078. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Calzedonia Brasil Comércio de Moda e Acessórios Ltda. e pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS e do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações de vendas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no período de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022 a 05/04/2022).

A impetrante pleiteia a extensão da anterioridade anual à cobrança do DIFAL, enquanto o Estado da Bahia requer a suspensão do processo até o julgamento das ADIs nº 7070, 7075 e 7078 pelo STF, ou, no mérito, a reforma da sentença para afastar qualquer restrição à cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal;
(ii) verificar se há motivo para suspender o processo até o julgamento definitivo das ADIs que tratam da matéria perante o Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão do feito perde objeto, pois as ADIs 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022, fixando que a produção de efeitos da norma observa apenas a anterioridade nonagesimal.

O STF, nos julgamentos do RE 1.287.019 (Tema 1093) e da ADI 5469, declarou que a cobrança do DIFAL pressupõe lei complementar federal regulamentadora, cuja edição se deu apenas com a LC nº 190/2022.

A LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais de incidência, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual, nos termos dos arts. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988, e do entendimento consolidado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Todavia, a anterioridade nonagesimal deve ser observada, conforme o art. 3º da própria LC nº 190/2022, de modo que a exigência do DIFAL só é válida a partir de 05/04/2022.

A legislação estadual baiana (Lei nº 13.373/2015 e alterações da Lei nº 14.415/2021) permaneceu válida, mas sua eficácia estava condicionada à entrada em vigor da LC nº 190/2022, segundo o entendimento do STF no Tema 1094 da repercussão geral (RE 1.221.330).

Assim, a sentença acertadamente reconheceu a legitimidade da cobrança do DIFAL apenas após o decurso da noventena, mantendo-se hígida a decisão que afastou a exigência do tributo no período de 05/01/2022 a 05/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal e não à anual.

A cobrança do DIFAL/ICMS pelos Estados é válida apenas a partir do 91º dia após a publicação da LC nº 190/2022 (05/04/2022).

Perde objeto o pedido de suspensão do processo em razão do julgamento das ADIs 7070 e 7078, que confirmaram a constitucionalidade da cláusula de vigência da lei complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, e §1º; LC nº 190/2022, art. 3º; Leis Estaduais nº 13.373/2015 e nº 14.415/2021 (BA).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.221.330 (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16.06.2020; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Pleno, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049911-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados a CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR O PROVIMENTO DOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .